Tribunal: TJES
Processo: 5015097-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015097-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTA SCHEFFLER SANTANA RETONDI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015097-15.2022.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: ROBERTA SCHEFFLER SANTANA RETONDI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DEPÓSITO DO FGTS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. TR COMO BASE
JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. FALTA DE DILALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
1 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Roberta Scheffler Santana Retondi em face do Estado do Espírito Santo, postulando o recebimento do FGTS por inúmeras contratações temporárias como professora. O ente estadual ofertou defesa no ID 5314423, rechaçando os argumentos da inicial pela legalidade das contratações. O Estado apresentou RI no ID 5314432, pugnando pela incidência da TR como fator de correção monetária, ou, pela suspensão do processo até julgamento da ADI 5090 pelo STF, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5314433.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 12/05/2017, bem como JULGO PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL para declarar a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessivas entre 2017 e 2021 e, via de consequência, condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento das parcelas de FGTS à requerente ROBERTA SCHEFFER SANTANA RETONDI, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos após 12/05/2017. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021”.
3 –
O recurso não comporta conhecimento em razão da falta de dialeticidade recursal. Consta do comando sentencial, expressamente, que o fator de correção monetária escolhido pelo magistrado sentenciante fora a TR, sendo este o exclusivo objetivo do recurso, carecendo ao Estado recorrente, portanto,
de
interesse recursal
.
Não há motivo para suspender o julgamento do presente recurso, eis que a parte em tese prejudicada seria a recorrida, que em nenhum momento questionou a correção monetária estipulada em sentença. Por fim, apesar de no corpo do recurso também se questionar os juros moratórios fixados com base na caderneta de poupança, não há qualquer correlação entre a matéria fática e o direito aplicável ao caso, eis que os juros de 0,5% somente se aplicariam para período anterior a edição da lei n. 11.960/2009, o que inocorre nos autos, eis que o primeiro valor devido ocorrera em 2017, mas uma nítida situação de falta de dialeticidade recursal.
4 –
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Deixo de condenar a recorrente em custas, face a isenção legal. Condeno o recorrente em honorários advocatícios no percentual de 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)